Tribunal: TJPA
Processo: 0003717-23.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003717-23.2014.8.14.0015

APELANTE: JOSIMAR MONTEIRO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através dos Laudos juntados aos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais produzidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JOSIMAR MONTEIRO DE CARVALHO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia, que no dia 02 de maio de 2014, o ora denunciado, já conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas, tentou empreender fuga no veículo Fiat Uno Mille Fire, placa JUJ – 2669 e ao ser perseguido pela guarnição, foi detido e após diligências na sua residência, dentro de um guarda roupa foram encontradas na posse de Josimar, foram encontradas 66 (sessenta e seis) petecas de “cocaína”, um tubo de linha vermelha (a mesma que embalava o entorpecente).

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo fixado a pena para Josimar Monteiro de Carvalho, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime semiaberto, procedendo a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, por ausência de prova da autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a sua pela insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisório e definitivo, que atestou que a substância apreendida se trata de cocaína.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos colhidos em sede policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Thiago Galvão Sobrinho, declarou em síntese que é investigador de Polícia Civil, que no dia 22 de maio de 2014, estava com uma guarnição, quando se depararam com o apelante com o carro estacionado e ao ver a viatura policial tentou empreender fuga, que conseguiram lhe deter e durante a revista policial nada foi encontrado, que Josimar declarou que tentou fugir porque se assustou com a polícia, pois já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas em 2010. Declarou que levaram Josimar até a sua residência, no entanto, já não morava ali faziam duas semanas, tendo o mesmo se negado a fornecer o endereço de sua mãe, ocasião em que o levaram para delegacia e lá localizaram o endereço da genitora do apelante. Que em diligência no local, a proprietária do imóvel e mãe de Josimar, acompanhou juntamente com o mesmo, a revista policial no imóvel, tendo o depoente, Thiago, encontrado a quantidade de 66 (sessenta e seis) petecas de “cocaína”, escondidas dentro de um guarda-roupa. Ressaltou que a chave do móvel, estava dentro da carteira porta cédulas do apelante, tendo assumido a propriedade do entorpecente, que além da substância ilícita foram encontrados vários sacos plásticos e um tubo de linha na cor vermelha, a mesma que estava embalando os entorpecentes apreendidos.

Márcio Augusto Marques Gonçalves e Nelson do Nascimento Barbosa, declarou no mesmo sentido, confirmando que a droga foi encontrada no guarda-roupa que o apelante estava com a chave guardada em sua carteira.

A testemunha Maria de Nazaré Monteiro Carvalho, mãe de Josimar, declarou que viu o momento que os policiais encontraram os entorpecentes ora apreendidos, que não sabia que seu filho era envolvido com tráfico de drogas, que o apelante já foi preso por tráfico no ano de 2010 e que além do entorpecente, foi encontrado e apreendido pelos policiais vários sacos plásticos e um tubo de linha vermelha que também estavam no interior do guarda roupas junto com o material entorpecente ora apreendido.

Por sua vez, Josimar em sede policial, confirmou a autoria delitiva, no entanto, em juízo, conforme mídia, o apelante negou a autoria dos fatos, aduzindo que não são verdadeiros os fatos, que não foi apresentada nenhuma droga. Ao ser questionado sobre seu depoimento na polícia, onde confirmou a autoria dos fatos, afirmou que a assinatura realmente é sua, que assumiu a culpa pela sua mãe, que de fato respondeu algumas perguntas, mas que não chegou a ler o depoimento.

A testemunha Márcio Augusto Marques Gonçalves, confirmou tudo que foi relatado na fase policial.

No entanto, a genitora do apelante, Maria de Nazaré Monteiro de Carvalho, modificou todo o depoimento, relatando que não acompanhou a revista na residência e também não viu droga.

Nelson do Nascimento Barbosa, declarou que reconhece o apelante presente na audiência e narrou como os fatos se desenrolaram e que a diligência culminou na apreensão de 66 (sessenta e seis) petecas de “cocaína”, tubo de linha e plásticos que envolviam as trouxinhas. No início ele negava e depois assumiu o tráfico de drogas.

Dessa forma, devidamente delineadas autoria e materialidade delitivas, razão pela qual, não há como absolver o apelante Josimar Monteiro de Carvalho, das sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FLAGRANTE FORJADO. NÃO EVIDENCIADO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÃFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULO DE PERMANÊNCIA COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. EQUÍVOCO. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÃ‚NCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADAS. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1.
Omissis...
2. A atividade público-administrativa dos policiais goza de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo motivos para que estes implantassem a droga na residência e forjassem um flagrante, vez que não há inimizades entre eles e os acusados, pelo menos não conseguiu a defesa provar tal alegação. 3. A autoria delitiva do crime de tráfico exsurge incontroversa através do depoimento de usuários, que somado aos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, os quais afirmaram que, após várias denúncias encontraram dentro da residência dos réus, e enterrado no quintal, significativa quantidade de drogas de OXI e maconha, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.Âº 11.343/06. 4.
Omissis...
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

(2021.01515953-92, 218.592, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-02)

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 –
Omissis...
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 31/05/2022